Tribunal: TCU
Processo: 034.926/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Wagner de Almeida Ferraz contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1611/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Wagner de Almeida Ferraz em face do Acórdão 8796/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 75). Considerando que, por meio do Acórdão 5406/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 14), esta Corte de Contas, dentre outras medidas, considerou ilegal o ato de reforma do recorrente, negando-lhe o registro; Considerando que, em face dessa deliberação, o recorrente interpôs pedido de reexame (peça 21), que foi conhecido, para, no mérito, ter seu provimento negado, de acordo com o Acórdão 4195/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 36); Considerando que, buscando impugnar a nova deliberação, o recorrente interpôs recurso de revisão (peça 68), que não foi conhecido, em razão da sua inadequação, por meio do Acórdão 8796/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU, o pedido de reexame não pode ser conhecido em razão de se mostrar inadequado; Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pelo recorrente não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao pedido de reexame anteriormente interposto; Considerando que, mesmo a despeito das manifestações anteriores deste Tribunal materializadas nos Acórdão 4195/2022-TCU-Primeira Câmara e 8.796/2023-TCU-1a Câmara, esta é a terceira vez que o recorrente apresenta expediente semelhante, caracterizando abuso do direito de peticionar com atos protelatórios injustificados, visando estender o curso regular do processo no âmbito do TCU; Considerando que, nessa situação, incidem as disposições previstas no art. 79, caput , 80, incisos IV e VII, e 81 do Código de Processo Civil; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 278, §§ 3o e 4o, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame em razão de ser inadequado para combater acórdão que não conheceu de recurso anterior; b) informar ao recorrente que novos expedientes apresentados a esta Corte de Contas com as mesmas características dos anteriores poderão ser considerados abuso do direito de peticionar e poderão ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil; e c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 034.926/2020-8 (REFORMA) 1.1. Recorrente: Wagner de Almeida Ferraz (XXX.752.746-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Jose Mauro de Resende Avila (XXX.885.346-XX); Lindomar Leite de Almeida (XXX.468.906-XX); Roberto Vicente da Cruz (XXX.299.236-XX); Stanley Magela Cardoso (XXX.580.056-XX); Tiago de Souza Silveira (XXX.863.296-XX); Wagner de Almeida Ferraz (XXX.752.746-XX); Wagner de Almeida Ferraz (XXX.752.746-XX). 1.3. Órgão: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.